Tribunal: STF
Processo: ARE 1359324
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRESCINDIBILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DETERMINADÃ POR LEI - CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. 



    - Relativamente ao IPVA, o contribuinte considera-se notificado com a mera divulgação pela mídia das informações quanto às datas de vencimento e aos valores da exação. Assim, prescindível a notificação pessoal do sujeito passivo.



    - A Constituição da República, ao admitir a instituição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), não restringe a tributação à hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada.



    - Em conformidade com a Lei Estadual n. 14.937/2003, o credor fiduciário responde solidariamente com o devedor fiduciante pelo débito de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA relativo ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em síntese, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “A abertura da instância superior não é viável. 



    A Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante a análise da legislação infraconstitucional, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceitua o Enunciado n ° 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    (…)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.”



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    Por fim, destaco que as conclusões do Tema 685 da RG não se aplicam ao presente caso. Com efeito, no paradigma, restou definido que não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público, em virtude da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. In casu, não se cogita de imunidade, tampouco da presença de pessoa jurídica de direito público, razão pela qual inviável a aplicação da tese formulada.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1° de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator